Tribunal: TJDFT
Processo: 0726890-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0726890-26.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODNEY VERAS SANTOS AGRAVADO: CIPO - CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por RODNEY VERAS SANTOS contra decisão (ID 199079449) da 7a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizada por CIPO - CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, reconheceu fraude à execução, tornou ineficaz a doação de imóvel e deferiu a penhora de outro imóvel. Em suas razões (ID 60986231), alega que: 1) a insolvência do devedor é requisito necessário para comprovar a fraude; 2) a existência de bens dos demais devedores afasta a comprovação de insolvência; 3) a credora não esgotou a pesquisa de bens em nome dos outros executados; 4) há outros bens e direitos dos executados passíveis de penhora; 5) foram localizados R$ 1.647,91 via pesquisa Sisbajud, uma casa e quotas sociais de propriedade de outro executado na pesquisa Infojud; 6) o imóvel foi doado quando ainda não existia o processo executivo; 7) por ser pessoa idosa, realizou doação a título de sucessão patrimonial em vida; 8) não há pesquisa com relação à devedora principal; 9) o credor não realizou outras pesquisas além daquelas nos sistemas à disposição do Juízo; 10) nunca figurou como sócio administrador da executada e, no momento em que se retirou da sociedade, a referida empresa estava em dia com suas obrigações; 11) se manteve como fiador no contrato de locação por ser irmão dos locatários e por saber da saúde financeira da empresa; 12) no momento da doação não havia o cenário de insolvência; 13) a doação atendeu aos requisitos formais de validade, pois foi realizada de descendente para ascendente por escritura pública, com concordância e assinatura dos demais descendentes e registrada na matrícula do imóvel; 14) a execução deve observar o princípio da menor onerosidade e o direito à moradia das pessoas idosas; 15) reside no imóvel há mais de 30 anos; 16) a decisão não observou que o pedido de penhora recaía apenas sobre metade do imóvel; 17) o risco de dano grave decorre da determinação de averbação da penhora na matricula do imóvel. Requer, liminarmente, a antecipação da tutela recursal para suspender os atos de penhora do imóvel. No mérito, o provimento do recurso para que seja afastado o reconhecimento à fraude à execução e indeferido o pedido de nulidade da doação. Subsidiariamente, pede que a penhora recaia apenas sobre a metade do imóvel. Preparo recolhido (ID 60986244). Indeferida a antecipação da tutela recursal (ID 61152353). Foram opostos embargos de declaração pelo agravante/embargante, os quais foram rejeitados (ID 61372977/63023754). A agravada, CIPO - CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, comunicou que as partes celebraram acordo (ID 65427381). Intimado o agravante se manifestou pela desistência do recurso em razão do referido acordo (ID 65629758). É o relatório. DECIDO. O art. 87, VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios - RITJDFT atribui ao relator a competência para homologar desistências. De acordo com o art. 998 do Código de Processo Civil - CPC, o recorrente pode desistir do recurso a qualquer tempo, independentemente da anuência do recorrido ou dos litisconsortes. No caso, o agravante apresentou pedido de desistência do recurso (ID 65629758) HOMOLOGO o pedido de desistência e julgo extinto o presente recurso. À Secretaria para retirar o processo de pauta. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se os autos após a preclusão da decisão. Brasília-DF, 28 de outubro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator